Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Art. 914, § 1o, do CPC. AUTOS APARTADOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
1 – Protocolo de embargos à execução por petição nos mesmos autos da execução. Erro sanável. Não obstante o disposto no art. 914, § 1o, do CPC, o protocolo dos embargos à execução nos mesmos autos da ação de execução caracteriza mera irregularidade, tratando-se de vício sanável, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.